Tribunal: TJES
Processo: 5002893-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita; Atos Administrativos; Liquidação / Cumprimento / Execução; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002893-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002893-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - ES14860

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos da execução individual de sentença coletiva nº 0012013-33.2018.8.08.0024, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo em R$ 13.693,98 (treze mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), condenando o agravante ao pagamento deste valor, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do respectivo vencimento e acrescido de juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Em suas razões (ID 1306175), o agravante sustentou: i) necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado na origem; ii) ilegitimidade ativa do agravado na origem; iii) ausência de definição de critérios objetivos para o cálculo do
quantum debeatur
; iv) a citação ocorreu em 08/05/2000 e não em 04/04/2000.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1307397).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1488179).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002893-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - ES14860

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da execução individual de sentença coletiva nº 0012013-33.2018.8.08.0024, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo em R$ 13.693,98 (treze mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), condenando o agravante ao pagamento deste valor, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a contar do respectivo vencimento e acrescido de juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1307397).

A gratuidade da justiça foi corretamente concedida ao agravado, considerando ter demonstrado não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Por outro lado, a tese de ilegitimidade ativa do agravado também não merece prosperar, tendo em vista que foi demonstrado na origem a sua condição de policial militar representado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, assim como foram apresentados extratos e planilhas dos débitos, além de comprovada a sua condição de associado antes do ajuizamento da referida ação coletiva.

No que pertine ao
quantum debeatur
, carece de melhor sorte a tese do recorrente, considerando que os valores foram apurados pela Contadoria do Juízo, nos termos previstos em sentença, razão pela qual, não há reparo a ser feito.

Por fim, falece razão ao agravante em relação a data da citação - para fins de contabilização de juros de mora - haja vista que a sua citação na ação coletiva ocorreu em 04/04/2000, conforme certidão constante do ID 1306266.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO ROTATIVO BANESTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO NA ORIGEM. REJEIÇÃO.
QUANTUM DEBEATUR
APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade da justiça foi corretamente concedida ao agravado, considerando ter demonstrado não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais. 2. Por outro lado, a tese de ilegitimidade ativa do agravado também não merece prosperar, tendo em vista que foi demonstrado na origem a sua condição de policial militar representado na ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, assim como foram apresentados extratos e planilhas dos débitos, além de comprovada a sua condição de associado antes do ajuizamento da referida ação coletiva. 3. No que pertine ao quantum debeatur, carece de melhor sorte a tese do recorrente, considerando que os valores foram apurados pela Contadoria do Juízo, nos termos previstos em sentença, razão pela qual, não há reparo a ser feito. 4. Por fim, falece razão ao agravante em relação a data da citação - para fins de contabilização de juros de mora - haja vista que a sua citação na ação coletiva ocorreu em 04/04/2000, conforme certidão constante do ID 1306266.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.